Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMÓVEL ENTREGUE EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DÉBITO DE ALUGUÉIS. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais decorrentes de quebra contratual de locação de imóvel pela ré. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a requerida a pagar a autora a importância de R$9.383,16. A recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que a sentença deve ser parcialmente reformada para que seja acrescida ao débito a quantia de R$ 6.000,00 a título de aluguéis inadimplidos.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 44850586).
3. A controvérsia cinge-se em verificar se a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) referente ao débito de aluguéis, é de fato, devida à parte autora. Na sentença houve a compensação entre o valor dos aluguéis e o valor da caução prestada pela locatária. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que os cheques emitidos pela locatária a título de caução jamais foram compensados e, portanto, o valor seria devido. Nos termos dos arts. 368 e seguintes do CPC, a compensação tem lugar quando as partes forem credoras e devedoras recíprocas. No caso dos autos, a locatária não é credora da locadora, uma vez que os cheques não foram compensados e já estão prescritos. Portanto, não se mostra possível a utilização da caução, neste caso concreto, para abatimento do valor da dívida.
4. Além disso, nos documentos juntados aos autos (inúmeras conversas no aplicativo "whatsapp") não existe prova clara e inequívoca do pagamento do débito de aluguéis. Portanto, o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é a medida a ser imposta, ante a ausência de prova, por parte da ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373 – CPC). Por outro lado, considerando que a locadora já dispõe de título executivo judicial, bem assim para evitar enriquecimento sem causa, os cheques devem ser restituídos à locatária.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de aluguéis inadimplidos, acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do inadimplemento. Os cheques devem ser devolvidos à locatária ou ainda depositados em Juízo. Permanecem inalterados demais termos da sentença. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.